Tribunal: TJDFT
Processo: 0751903-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO ABANDONO DA CAUSA. MEDIDA DESPROPORCIONAL E EM DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 5 de novembro de 2019 foi proferida sentença de procedência para o fim de confirmar a tutela de urgência concedida e condenar o Distrito Federal ao fornecimento do procedimento cirúrgico de “Artroplastia total do joelho direito com enxerto ósseo e prótese de joelho enxerto de crista ilíaca e fisioterapia pós-cirúrgica, para tratamento de deformidade em joelho com perda óssea na tíbia e fêmur”, no prazo de cinco dias; b) o processo se arrastou por extenso hiato temporal sem que o requerido cumprisse a determinação imposta na sentença, mesmo após inúmeras intimações para cumprimento e suspensões processuais; c) foram sequestradas verbas do Distrito Federal em 9 de julho de 2021, no valor de R$ 84.180,00, consoante o menor valor orçado pela requerente para a realização do procedimento cirúrgico na rede particular; d) o valor sequestrado foi disponibilizado à requerente em sua conta corrente, mas encontrava-se defasado e sem a inclusão do valor relativo à prótese necessária para a cirurgia, razão pela qual a cirurgia não foi realizada; e) feitas novas solicitações de sequestro de verbas pela parte requerente, não houve deferimento pelo juízo de origem; f) em 14 de setembro de 2021, a parte requerente foi submetida à reavaliação do seu quadro de saúde e foi realizada sua inscrição no SISREG com a classificação de risco azul – procedimento eletivo, algo não relevante, pois o processo se encontra na fase de cumprimento de sentença; g) as informações prestadas pelo Distrito Federal no ofício de id 42467028, p. 8, indicaram o agendamento da cirurgia para o dia 11 de abril de 2022, mas a requerente novamente foi impossibilitada de realizar o procedimento em razão da falta de material adequado (prótese); h) após a juntada de novos orçamentos pela requerente e nova solicitação de sequestro de verbas, foi informado pelo Distrito Federal o agendamento do procedimento perante a rede pública para o mês de outubro de 2022, pelo que o Ministério Público pugnou pela suspensão do processo e intimação da parte requerente para indicar os integrantes da equipe médica do hospital que apresentou o menor orçamento para instrução do pedido de sequestro de verbas; i) após o prazo de suspensão do processo e sem a efetiva realização da cirurgia pela indisponibilidade do material necessário, o processo foi extinto pelo abandono da causa, tendo em vista que a requerente não informou o nome dos integrantes da equipe médica que realizaria o procedimento na rede particular de saúde; j) recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de extinção do processo por desídia.
II. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
III. No caso concreto, constata-se que a requerente é pessoa idosa (86 anos), com acentuada dificuldade de locomoção (vídeo de id 42467041), a qual obteve provimento jurisdicional favorável em 2019 e que até a presente data não foi cumprido pela recalcitrância do ente federativo ao cumprimento da medida concedida (fornecimento do procedimento cirúrgico de “Artroplastia total do joelho direito com enxerto ósseo e prótese de joelho enxerto de crista ilíaca e fisioterapia pós-cirúrgica”).
IV. O quadro processual delineado indica a extensa busca da requerente pelo cumprimento da obrigação de fazer relacionada à sua saúde, sem sucesso diante de inúmeras dificuldades colocadas pelo ente federativo, e das demasiadas intimações para cumprimento e suspensões processuais que arrastam o processo por mais de três anos sem a garantia da prestação jurisdicional à requerente.
V. Não fosse isso suficiente, resulta demonstrada a piora efetiva do quadro da requerente diante da demora do tratamento, conforme consta do relatório médico emitido em 11 de abril de 2022: “Em 2019, há 3 anos, a paciente foi avaliada por mim e foi indicado a prótese primária. Há 1 ano foi vista novamente por mim, que indiquei prótese híbrida (primária com revisão), devido a piora do quadro. Há 4 dias, compareceu ao meu consultório (HRT) solicitado por mim ao saber que sua cirurgia havia sido marcada para o dia 11/04/2022. Durante avaliação, evidenciou-se que o quadro de deformidade aumentou, a limitação aumentou, a instabilidade aumentou, a atrofia muscular aumentou. Devido a reserva óssea inadequada, a fragilidade do LCM e o risco de ruptura trans e pós operatória deste ligamento, é necessário que tenhamos uma prótese de revisão e uma prótese dobradiça (...). Paciente e acompanhante devidamente orientados quanto à indicação inicial, assim como a mudança do material necessário para a cirurgia e o prognóstico, devido a piora com o decorrer do tempo.”.
VI. Por conseguinte, a extinção do processo por suposto abandono processual (desídia) fere a garantia constitucional de acesso à justiça e efetividade da prestação jurisdicional, em visível desproporção entre a irrelevante solicitação de dados relativos à equipe médica que realizaria o procedimento da requerente (mesmo porque os dados seriam fornecidos após a realização do procedimento com a emissão das notas fiscais e eventual apuração de responsabilidade médica/conflito de interesses deve ser realizada em procedimento próprio) e a extinção do processo por abandono por não ter a requerente obtido êxito em prestar as informações dentro do prazo indicado.
VII. Nesse contexto, é de se reconhecer o prejuízo processual à recorrente e a consequente nulidade da sentença ora revista (Lei 9.099/1995, artigo 13, § 1o), porquanto não caracterizado o “animus” de abandono do processo, dado que a requerente, que já levantou o valor inicial de R$84.180,00 (a prestação de contas está aparentemente pendente na instância originária), ciente da determinação judicial, solicitou informações perante o Hospital Brasília e obteve resposta não satisfatória quanto à indicação da equipe médica (id 42467088), de forma que não forneceu os esclarecimentos solicitados por motivos alheios à sua vontade.
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/1995, artigo 55).